Tribunal: TJES
Processo: 5001634-04.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001634-04.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: ELENIR FRAUCHES VITAL COUZZI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001634-04.2024.8.08.0002

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO (A):
ELENIR FRAUCHES VITAL COUZZI

JUIZ RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face da sentença (ID 15555428) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
ELENIR FRAUCHES VITAL COUZZI
. A demanda originária visa à reparação de prejuízos decorrentes do pagamento de um boleto fraudulento, no valor de R$ 12.900,00, que a autora acreditava ser para a quitação de seu contrato de financiamento veicular.

A sentença recorrida, proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Alegre/ES, rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, reconheceu a falha na prestação do serviço pelas instituições financeiras. Fundamentou a decisão na teoria do risco da atividade e na configuração de fortuito interno (Súmula 479 do STJ), por entender que a
fraude foi viabilizada pelo vazamento de dados sigilosos do contrato da consumidora
. Com isso, condenou as recorrentes, de forma solidária, à restituição simples do valor pago indevidamente e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Inconformadas, as instituições financeiras interpuseram o presente recurso (ID 15555429), pleiteando a concessão de efeito suspensivo e a reforma integral da sentença. Defendem a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, que teria contatado canais não oficiais e não conferido os dados do beneficiário do boleto. Alegam a inexistência de ato ilícito, a não comprovação dos danos morais e, subsidiariamente, o excesso do valor arbitrado.

Contrarrazões apresentadas (ID 15555432), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o breve relatório.

Inicialmente,
indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso,
porquanto o artigo 43 da Lei nº 9.099/95 estabelece o efeito meramente devolutivo como regra. As recorrentes não demonstraram o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justificasse a medida excepcional, especialmente considerando sua notória capacidade econômica para suportar os efeitos financeiros da condenação.

A controvérsia central reside em definir a responsabilidade civil das instituições financeiras recorrentes pelos danos suportados pela consumidora em decorrência do "golpe do boleto falso".

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A tese recursal se ampara na culpa exclusiva da vítima, ao argumento de que a recorrida contatou um canal não oficial via WhatsApp e não conferiu os dados do beneficiário antes de efetuar o pagamento. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

O conjunto probatório demonstra que a fraude foi perpetrada com um grau de sofisticação que induziria em erro um consumidor médio. Conforme narrado na inicial e registrado no Boletim de Ocorrência (ID 15555390),
a consumidora recebeu o boleto fraudulento (ID 15555391) logo após entrar em contato com a instituição financeira para solicitar a quitação do seu financiamento
. O ponto central aqui, como bem destacado na sentença, é que
o documento falso continha dados sigilosos e precisos do contrato, como o nome completo da autora e a descrição do débito.

A presença de tais informações, que deveriam estar sob a guarda e sigilo das recorrentes, evidencia uma falha grave no dever de segurança, caracterizando o
fortuito interno
. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça é expressa ao dispor que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". O vazamento de dados que permite a ação de estelionatários é um risco inerente à atividade bancária, não podendo ser transferido ao consumidor.

Quanto ao argumento de que a recorrida não conferiu os dados do beneficiário, é preciso considerar a teoria da aparência. O boleto ostentava o logotipo do
BANCO SANTANDER
e indicava a
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
como beneficiária (ID 15555391). A confiança é depositada na aparência do documento, reforçada pela posse de seus dados pessoais e contratuais pelo fraudador.
A falha primária, portanto, não foi a falta de cautela da vítima, mas a brecha de segurança que permitiu a fraude.

No tocante aos danos morais, a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa o mero dissabor. A perda de um valor significativo (R$ 12.900,00), a frustração da expectativa de quitar seu financiamento, seguida pela manutenção das cobranças, justificam a reparação.

Finalmente, acerca do
quantum
indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional. Atende à finalidade compensatória para a vítima e ao caráter pedagógico-punitivo para as rés, instituições de grande porte econômico, sem configurar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença.

Condeno as recorrentes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)